Tribunal: TJDFT
Processo: 0706612-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706612-41.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOYCE SILVA GURGEL APELADO: GILMAR TARCISIO MARTINS D E C I S Ã O A questão da gratuidade de justiça da parte apelante já foi decidida nos autos no. 0723206-59.2025.8.07.0000 inexistindo a alegada perda do objeto com a prolação da Sentença. Desta feita, à parte apelante para recolher o preparo recursal, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator